Tribunal: TJBA
Processo: 8021473-57.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021473-57.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDIACYR COSTA NOGUEIRA Advogado(s): LARISSA PORTUGAL GUIMARAES AMARAL VASCONCELOS APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas/BA, que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. A parte autora alegou ilegalidade na cobrança de capitalização mensal de juros, juros remuneratórios acima da taxa legal, taxa administrativa e fundo garantidor de crédito. A sentença reconheceu a regularidade dos encargos com base na legislação vigente e nos contratos celebrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se entidade fechada de previdência complementar pode ser equiparada a instituição financeira para fins de capitalização mensal de juros e cobrança de juros acima de 1% ao mês; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da taxa de administração e do fundo garantidor de crédito; (iii) verificar a existência de encargos abusivos nos contratos firmados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entidade fechada de previdência complementar não integra o Sistema Financeiro Nacional e, por isso, não pode ser equiparada a instituição financeira para os fins do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. É vedada, nesses casos, a cobrança de capitalização mensal de juros, admitindo-se apenas a capitalização anual, desde que expressamente prevista. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite legal nos contratos firmados por entidades fechadas de previdência complementar, conforme previsão dos artigos 591 e 406 do Código Civil, artigo 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional e artigo 1º do Decreto nº 22.626/1933. 5. O exame dos contratos (ID 86875334) revela que a taxa de juros aplicada foi de 0,59% ao mês, inferior ao limite legal de 1% ao mês, e não se comprovou a prática de capitalização indevida de juros. 6. O parecer técnico financeiro apresentado pela parte autora (ID 86875335) não é suficiente para demonstrar cobrança abusiva. A alegação genérica de excessos na cobrança não encontra suporte em prova documental robusta. A parte autora requereu a produção de prova pericial (ID 86876138), indeferida na sentença, mas não houve impugnação da decisão em sede recursal. 7. A taxa de administração e o Fundo Garantidor de Crédito estão expressamente previstos na cláusula 4.1 dos contratos acostados aos autos (IDs 86876107 e 86876109). A previsão contratual é válida e justifica-se pelos encargos operacionais da entidade, cujo modelo previdenciário demanda medidas para assegurar a sustentabilidade do fundo e a proteção dos participantes. Não há cláusula abusiva. 8. A cobrança do Fundo Garantidor de Crédito tem caráter de proteção ao próprio mutuário, destinando-se à quitação da dívida em caso de morte, conforme consta dos contratos firmados. Essa cobrança é contratualmente estabelecida e não representa exigência ilícita. 9. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente rejeitada, pois as razões de apelação (ID 86876145) enfrentam os fundamentos da sentença de forma clara e objetiva, em conformidade com o artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 591, 406 e 166, VII; CTN, art. 161, §1º; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; LC nº 108/2001, art. 9º, parágrafo único; LC nº 109/2001, art. 31, §1º; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.010; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1854818/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.06.2022, DJe 30.06.2022. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1802746/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.06.2022, DJe 29.06.2022. TJ-RJ, APL 0101577-47.2022.8.19.0001, Rel. Des. Nadia Maria de Souza Freijanes, j. 04.05.2023. TJ-DF, APL 0716617-98.2019.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 26.08.2021. TJ-SP, Apelação Cível 1001390-73.2017.8.26.0654, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 10.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021473-57.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante EDIACYR COSTA NOGUEIRA e como apelado FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA